Tribunal: TCU
Processo: 041.025/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.025/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Cezar Ticiani (XXX.410.120-XX); Flavia Brazuna Bicudo Mattos (XXX.675.478-XX); Flavio Kazuo Murashima (XXX.489.448-XX); Kleber Maia Lamounier de Carvalho (XXX.762.117-XX); Luciana Krok Franco (XXX.542.897-XX); Magali Staudt (XXX.627.860-XX); Marjory Magalhaes Marques (XXX.741.947-XX); Paola Hagen de Oliveira (XXX.295.440-XX); Suamy da Rocha Alencar (XXX.179.993-XX); Valeria Ferreira de Almada Nobrega (XXX.608.891-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.